Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova testemunhal é suficiente para provar a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas, especialmente quando os depoimentos são coerentes e harmônicos entre si, bem como respaldados pela confissão do réu.
2. O instituto da reincidência penal não ofende o Princípio da individualização da pena, tampouco configura bis in idem. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
3. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS) e, na segunda fase da dosimetria da pena, 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior (HC 370184/RS), ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando há fundamentação específica que indique outra proporção.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena do réu.